Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO. DÉBITOS PENDENTES. LAPSO TEMPORAL DE 120 DIAS DO VENCIMENTO PARA VIABILIZAR A MEDIDA. DÉBITOS ANTERIORES A ESTE PERÍODO. COBRANÇA EM VIA ADEQUADA. HIDRÔMETRO. DEFEITO. PERÍCIA CONCLUSIVA.
1. O serviço de fornecimento de água poderá ser interrompido pelo prestador em razão do inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, pela ausência do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado. Inteligência do art. 40, V, da Lei 11.445/2007.
2. Contudo, regulamentando esta norma, o art. 121, §5o da Resolução no 14/2011 dispôs ser vedada a suspensão do fornecimento de água por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.
3. Se, na hipótese, houve o pagamento dos débitos recentes, a suspensão do serviço em razão de débitos anteriores não é permitida, porquanto não pode a prestadora se valer dessa medida como forma de coerção para a adimplência do débito, devendo este ser cobrados em via própria, já que consolidados no tempo.
4. Se o hidrômetro, verificado em exame pericial, encontra-se fora dos limites admissíveis, é de se aplicar a regra prevista no art. 32, §2o do Decreto n. 26.590/06, a qual determina que “não sendo possível apurar o consumo medido, será faturada a média de consumo, não podendo ser inferior a 10 m3 por unidade de consumo”.
5. Recurso conhecido e desprovido.